Tribunal: TJES
Processo: 5004615-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Ineficácia de atos em relação à massa; Convolação de recuperação judicial em falência
Data de julgamento: 2025-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004615-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RITA DE CASSIA SCARPINO
AGRAVADO: Massa Falida de Cássaro S/A Indústria
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Rita de Cássia Scarpino contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que estendeu os efeitos da falência da empresa Cassaro S/A - Indústria ao patrimônio pessoal de integrantes do grupo econômico, incluindo a embargante, por meio da desconsideração da personalidade jurídica. A embargante alega contradição quanto à aplicação do CPC/15, omissão sobre a análise dos requisitos do art. 50 do CC/2002, obscuridade sobre a licitude de aquisição de imóvel, afronta à isonomia, e omissão quanto à prescrição e ausência de condenação em ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não apreciar argumentos relativos à aplicação do CPC/15 e à ausência de requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica; (ii) se o contraditório e a ampla defesa foram adequadamente observados na decretação da desconsideração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm função integrativa e retificadora, sendo cabíveis apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades, não para reexaminar o mérito da decisão ou promover inovação recursal.

4. O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes, incluindo a aplicação do CPC/73 ao caso concreto, já que a decisão original que decretou a falência e desconsiderou a personalidade jurídica é anterior à vigência do CPC/15, estando em consonância com a jurisprudência do STJ que admite a desconsideração incidental no regime do CPC/73.

5. Quanto aos requisitos do art. 50 do Código Civil, o acórdão analisou os indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade, rejeitando as alegações da embargante com base nos fatos e na jurisprudência aplicável.

6. Não há obscuridade sobre a licitude da aquisição do imóvel objeto da controvérsia, tendo o Tribunal reconhecido que os atos de desconsideração retroagem para alcançar atos que tenham lesado credores, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. A alegação de tratamento desigual também foi refutada no acórdão, com menção expressa ao fato de que a situação jurídica dos demais sócios foi examinada de maneira idêntica, rejeitando-se recursos semelhantes apresentados anteriormente.

8. O argumento de omissão quanto à prescrição e à ausência de condenação penal não procede, pois a questão penal é distinta da análise cível da desconsideração, que visa resguardar os direitos dos credores.

9. O recurso apresenta nítido caráter infringente, buscando rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de existência de vícios no julgado, o que é vedado no âmbito dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A desconsideração da personalidade jurídica, sob a égide do CPC/73, pode ser decretada incidentalmente, com o exercício postergado do contraditório e da ampla defesa.

2. A extensão dos efeitos da falência para sócios de grupo econômico exige indícios de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, analisados de forma concreta pelo juízo.

3. Embargos de declaração não se prestam a reexaminar mérito da decisão sob alegação de vícios inexistentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 535; CPC/2015, arts. 133 a 137; CC/2002, art. 50; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.06.2018, DJe 29.06.2018.

STJ, AgInt no AREsp 1.575.588/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.02.2020, DJe 05.03.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por Rita de Cássia Scarpino contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falência e Recuperação Judicial de Vitória, que decretou a falência de Cassaro S/A - Indústria, estendendo seus efeitos a todo o grupo empresarial e desconsiderando a personalidade jurídica das empresas envolvidas para alcançar o patrimônio dos respectivos sócios, dentre as quais a Agravante.

Em seu arrazoado (id 2672374), a Agravante sustenta, em síntese, (a) que não foi devidamente citada no processo de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Kompete Comércio e Indústria de Alimentos LTDA, da qual era sócia; (b) que a ausência de citação prévia configura cerceamento de defesa, inviabilizando a participação efetiva no processo; (c) a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica sem que haja um procedimento autônomo específico para tal finalidade, em observância aos princípios da autonomia e limitação de responsabilidade inerentes às sociedades limitadas.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 5066752), alegando, em síntese, (a) que o Egrégio Tribunal de Justiça corroborou a decisão judicial que decretou a falência e estendeu os efeitos da falência às demais empresas do grupo econômico, bem como desconsiderou a personalidade jurídica das respectivas empresas; (b) que a jurisprudência reputava válida a desconsideração da personalidade jurídica sem a citação prévia dos sócios, como medida incidental no processo; (c) que restou caracterizada a confusão patrimonial e desvio de finalidade entre as empresas e os sócios, justificando a desconsideração da personalidade jurídica.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer nos autos id 7043972, manifestando-se pela manutenção da decisão agravada.

Pois bem.

Conforme discorrido, a Agravante, Rita de Cássia Scarpino, alega que não foi devidamente citada para fins de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Kompete Comércio e Indústria de Alimentos LTDA da qual era sócia, sustentando a necessidade de instauração de processo autônomo para alcance do patrimônio dos sócios.

Em que pese a alegação, a tese recursal apresentada pela Agravante não merece acolhimento.

Não se descuida de que, segundo a sistemática processual aplicável a partir do Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica foi arrolada como uma das hipóteses de intervenção de terceiros (art. 133 a art. 137), sujeita à observância de procedimento formal que assegure o contraditório e ampla defesa após a necessária citação, na forma dos artigos 135 e 136, do novo diploma processual.

No entanto, conforme se extrai dos autos, a decisão que determinou a extensão dos efeitos da falência e a desconsideração da personalidade jurídica das demais empresas do grupo econômico e respectivos sócios é datada de 28.03.2012 (id 5066774) e a decisão que estendeu os efeitos à Agravante é de 10.06.2016 (id 2672378), sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a desconsideração da personalidade jurídica poderia ser levada a efeito, de forma incidental, sem a prévia citação dos sócios, assegurando-se o exercício postergado do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO BANCO, DETERMINADA A INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA ORIGINÁRIA EM FASE DE EXECUÇÃO. (...)
3. Nos termos da jurisprudência do STJ: (i) "sob a égide do CPC/73, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos, aos quais se garante o exercício postergado ou diferido do contraditório e da ampla defesa"
; e (ii) "de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5º do art. 28 do CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.06.2018, DJe 29.06.2018). 4. A Corte estadual atestou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, razão pela qual considerou incidente a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica à espécie, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.575.588/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 5/3/2020.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. ART. 515, § 3º, DO CPC/73. APELAÇÃO. CAUSA MADURA. REQUISITOS. PRESENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CPC/73. INCIDÊNCIA DO CDC. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283/STF. COOPERATIVA HABITACIONAL. SÚMULA 602/STJ. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5º, DO CDC. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. SUFICIÊNCIA. (...)
8. Sob a égide do CPC/73, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos, aos quais se garante o exercício postergado ou diferido do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
(...) (REsp n. 1.735.004/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018.)

Ademais, sobreleva salientar que os mesmos fundamentos jurídicos tecidos pela Agravante no presente recurso foram postos sob o crivo deste Egrégio Tribunal de Justiça e rejeitados quando da interposição de recursos pelos outros sócios alcançados pelos efeitos da falência da pessoa jurídica Cassaro S/A Indústria.

É o que se extrai do teor do julgamento dos agravos de instrumento nº. 0021112-37.2012.8.08.0024, 0019818-47.2012.8.08.0024, 0021572-24.2012.8.08.0024, 0020145-89.2012.8.08.0024, por meio dos quais esta Colenda Primeira Câmara Cível corroborou a decisão judicial que desconsiderou a personalidade jurídica dos sócios para alcançar o patrimônio pessoal independentemente da necessidade de processo autônomo ou de realização de prévia formalização de citação.

Os referidos arestos foram assim ementados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0021112-37.2012.8.08.0024 AGRAVANTE: TANIA MARIA CASSARO PEREIRA AGRAVADA: MASSA FALIDA DE CASSARO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO RELATOR: DES. SUBST. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO ACÓRDÃO EMENTA EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE PEÇA FACULTATIVA NECESSÁRIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A SENTENÇA DE FALÊNCIA - DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DE OFENSA - MÉRITO - APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS OU ACIONISTAS POR AÇÃO ORDINÁRIA - DESNECESSIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - LEGITIMIDADE - REQUISITOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo os argumentos aduzidos pela parte apelante capazes, em abstrato, de refutar a tese jurídica desenvolvida na decisão recorrida não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as peças não previstas no artigo 525, I, do CPC, mas de juntada facultativa, somente impedem o conhecimento do recurso se a parte, instada a apresentá-las, não o fizer dentro do prazo determinado pelo tribunal de origem. 3. Sendo inequívoca a pretensão deduzida no recurso, não há que se falar em irregularidade formal do mesmo (recurso) por suposta ausência de pretensão recursal. 4. A declaração de nulidade deve ser comprovada pela parte que a alega, pressupondo, ainda, a efetiva comprovação do prejuízo que acarretou (pas de nullité sans grief).
5. Inexiste nulidade no exercício diferido do direito de defesa em casos de extensão de efeitos de decreto de falência e desconsideração de personalidade jurídica, mormente ante o risco de ocultamento dos bens em prejuízo dos interesses dos credores da falida. 6. “A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma para tal. Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros.” (STJ, RMS nº 14168, Min. Rel. Nancy Andrighi).
7. O administrador judicial da massa falida detém legitimidade para requerer a desconsideração da personalidade jurídica observando os interesses daquela (massa falida). 8. Segundo a Teoria Maior da Desconsideração, acolhida como regra geral pelo ordenamento jurídico pátrio (como ilustra o art. 50, do Código Civil de 2002), a desconsideração da personalidade jurídica tem como pressuposto a comprovação do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade ou pela demonstração de confusão patrimonial. 9. Demonstrada a relação da parte com os atos abusivos que tiveram como finalidade o desvio de bens da empresa falida, deve ser mantido o decreto de desconsideração da personalidade jurídica. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129009700, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2013, Data da Publicação no Diário: 22/11/2013)

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINARES - INTEMPESTIVIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE PEÇA FACULTATIVA NECESSÁRIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A SENTENÇA DE FALÊNCIA - MÉRITO - APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS OU ACIONISTAS POR AÇÃO ORDINÁRIA - DESNECESSIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - POSSIBILIDADE - DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DE OFENSA - REQUISITOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Caracterizada a diversidade de advogados defendendo o interesse das partes prejudicadas pelas decisões judicias impugnadas no processo de origem, não se afigura possível afastar a aplicação do artigo 191, do Código de Processo Civil. 2. Sendo os argumentos aduzidos pela parte apelante capazes, em abstrato, de refutar a tese jurídica desenvolvida na decisão recorrida não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as peças não previstas no artigo 525, I, do CPC, mas de juntada facultativa, somente impedem o conhecimento do recurso se a parte, instada a apresentá-las, não o fizer dentro do prazo determinado pelo tribunal de origem. 4. A declaração de nulidade deve ser comprovada pela parte que a alega, pressupondo, ainda, a efetiva comprovação do prejuízo que acarretou (pas de nullité sans grief).
5. "A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma para tal. Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros." (STJ, RMS nº 14168, Min. Rel. Nancy Andrighi).
6. Requerida a desconsideração da personalidade jurídica pela administradora judicial da falida, não subsiste o argumento quanto à impossibilidade de decretação ex officio da medida.
7. Inexiste nulidade no exercício diferido do direito de defesa em casos de extensão de efeitos de decreto de falência e desconsideração de personalidade jurídica, mormente ante o risco de ocultamento dos bens em prejuízo dos interesses dos credores da falida. 8. Segundo a Teoria Maior da Desconsideração, acolhida como regra geral pelo ordenamento jurídico pátrio (como ilustra o art. 50, do Código Civil de 2002), a desconsideração da personalidade jurídica tem como pressuposto a comprovação do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade ou pela demonstração de confusão patrimonial. 9. Demonstrada a relação da parte com os atos abusivos que tiveram como finalidade o desvio de bens da empresa falida, deve ser mantido o decreto de desconsideração da personalidade jurídica.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129009825, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2013, Data da Publicação no Diário: 22/11/2013)

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE PEÇA FACULTATIVA NECESSÁRIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A SENTENÇA DE FALÊNCIA - MÉRITO - APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS OU ACIONISTAS POR AÇÃO ORDINÁRIA - DESNECESSIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - POSSIBILIDADE - DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DE OFENSA - REQUISITOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo os argumentos aduzidos pela parte apelante capazes, em abstrato, de refutar a tese jurídica desenvolvida na decisão recorrida não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as peças não previstas no artigo 525, I, do CPC, mas de juntada facultativa, somente impedem o conhecimento do recurso se a parte, instada a apresentá-las, não o fizer dentro do prazo determinado pelo tribunal de origem. 3. A declaração de nulidade deve ser comprovada pela parte que a alega, pressupondo, ainda, a efetiva comprovação do prejuízo que acarretou (pas de nullité sans grief).
4. "A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma para tal. Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros." (STJ, RMS nº 14168, Min. Rel. Nancy Andrighi).
5. Requerida a desconsideração da personalidade jurídica pela administradora judicial da falida, não subsiste o argumento quanto à impossibilidade de decretação ex officio da medida.
6. Inexiste nulidade no exercício diferido do direito de defesa em casos de extensão de efeitos de decreto de falência e desconsideração de personalidade jurídica, mormente ante o risco de ocultamento dos bens em prejuízo dos interesses dos credores da falida. 7. Segundo a Teoria Maior da Desconsideração, acolhida como regra geral pelo ordenamento jurídico pátrio (como ilustra o art. 50, do Código Civil de 2002), a desconsideração da personalidade jurídica tem como pressuposto a comprovação do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade ou pela demonstração de confusão patrimonial.
8. Demonstrada a relação da parte com os atos abusivos que tiveram como finalidade o desvio de bens da empresa falida, deve ser mantido o decreto de desconsideração da personalidade jurídica. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129009304, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2013, Data da Publicação no Diário: 22/11/2013)

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE PEÇA FACULTATIVA NECESSÁRIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A SENTENÇA DE FALÊNCIA - MÉRITO - APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS OU ACIONISTAS POR AÇÃO ORDINÁRIA - DESNECESSIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - POSSIBILIDADE - DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DE OFENSA - REQUISITOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - BEM DE FAMÍLIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo os argumentos aduzidos pela parte apelante capazes, em abstrato, de refutar a tese jurídica desenvolvida na decisão recorrida não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as peças não previstas no artigo 525, I, do CPC, mas de juntada facultativa, somente impedem o conhecimento do recurso se a parte, instada a apresentá-las, não o fizer dentro do prazo determinado pelo tribunal de origem. 3. A declaração de nulidade deve ser comprovada pela parte que a alega, pressupondo, ainda, a efetiva comprovação do prejuízo que acarretou (pas de nullité sans grief).
4. "A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma para tal. Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros." (STJ, RMS nº 14168, Min. Rel. Nancy Andrighi).
5. Requerida a desconsideração da personalidade jurídica pela administradora judicial da falida, não subsiste o argumento quanto à impossibilidade de decretação ex officio da medida.
6. Inexiste nulidade no exercício diferido do direito de defesa em casos de extensão de efeitos de decreto de falência e desconsideração de personalidade jurídica, mormente ante o risco de ocultamento dos bens em prejuízo dos interesses dos credores da falida. 7. Segundo a Teoria Maior da Desconsideração, acolhida como regra geral pelo ordenamento jurídico pátrio (como ilustra o art. 50, do Código Civil de 2002), a desconsideração da personalidade jurídica tem como pressuposto a comprovação do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade ou pela demonstração de confusão patrimonial.
8. Demonstrada a relação da parte com os atos abusivos que tiveram como finalidade o desvio de bens da empresa falida, deve ser mantido o decreto de desconsideração da personalidade jurídica. 9. Embora a matéria relativa à proteção do bem de família tenha natureza cogente, caso haja necessidade de dilação probatória a respeito da questão não se afigura possível a análise imediata da matéria pelo Tribunal de Justiça, pena de ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129009403, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2013, Data da Publicação no Diário: 22/11/2013)

Não subsiste, portanto, a fundamentação sustentada pela Agravante quanto à suposta nulidade da desconsideração da personalidade jurídica no caso vertente.

Ademais, insta salientar que restou reconhecido, tanto nos autos da ação de falência, quanto em julgamentos proferidos por Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de atos fraudulentos engendrados pela empresa falida e as componentes do grupo econômico, incluindo a pessoa jurídica Kompete Comércio e Indústria de Alimentos LTDA, da qual a Agravante figura como sócia.

Em decorrência, conforme manifestação da douta Procuradoria de Justiça no parecer id 7043972, a Agravante figura como uma das partes denunciadas pelo Ministério Público, no ano de 2016 por crime falimentar, conforme se observa do documento juntado aos autos (id 5066758).

Por fim, suscita a Agravante a necessidade de ajuizamento de ação revocatória com a finalidade de declarar a ineficácia das alienações efetuadas durante a concordata preventiva, fazendo menção ao contrato de permuta celebrado entre a Agravante e a Construtora Galwan. Aduz a Agravante que não seria possível desconstituir o negócio jurídico firmado com a referida construtora incidentalmente na falência, sendo necessário ajuizar ação própria dentro do prazo prescricional.

Em que pesem as alegações, reputo escorreitas as considerações tecidas pelo douto magistrado
a quo
na decisão que decidiu pela manutenção da constrição do imóvel para fins de arrecadação patrimonial no âmbito do processo falimentar, razão pela qual trago à colação breve excerto do
decisum
como razões de decidir (id 2672378):

“(...) Sobre a desconsideração da personalidade jurídica, é patente que seus efeitos retroagem no tempo, exatamente para alcançar situações jurídicas que tenham sido efetivadas de modo a fraudar credores, resguardando esses credores da Massa Falida do risco de prejuízo de díficil reparação.

A referida questão já foi objeto de três Agravos de Instrumento (AI nºs 0019818-47.2012.8.08.0024; 0020145-89.2012.8.08.0024; e 0021112-37.2012.8.08.0024), todos julgados pela Primeira Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a qual conheceu dos recursos negando-lhes provimento.

Ao se examinar a matrícula nº 47.312, da 1ª Zona do Registro de Imóveis de Vila Velha, é possível verificar que o referido bem era de propriedade da família Cassaro, alcançados pela desconsideração das personalidades jurídicas citadas acima, inclusive a Sra. Rita de Cássia Scarpino, com a exceção de Leila dos Santos Cassaro e Thainna dos Santos Cassaro, estas atingidas indiretamente por serem herdeiras do Espólio de Angelina Fioret Cassaro.

Em verdade, a uma profunda análise da referida matrícula, é possível averiguar que o referido imóvel objeto da cessão entre as partes e GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A também foi atingido pelos efeitos da desconsideração das personalidades jurídicas, visto que tal decretação retroage de modo a atingir possíveis atos fraudulentos praticados durante a gestão dos sócios nas sociedades empresárias.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao tratar sobre o instituto:

DIREITO CIVIL E COMERCIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SEMELHANÇA COM AS AÇÕES REVOCATÓRIA FALENCIAL E PAULIANA. INEXISTÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA. DIREITO POTESTATIVO QUE NÃO SE EXTINGUE PELO NÃO-USO. DEFERIMENTO DA MEDIDA NOS AUTOS DA FALÊNCIA. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO SOCIETÁRIA. INSTITUTO DIVERSO. EXTENSÃO DA DISREGARD A EX-SÓCIOS. VIABILIDADE. 1. A desconsideração da personalidade jurídica não se assemelha à ação revocatória falencial ou à ação pauliana, seja em suas causas justificadoras, seja em suas consequências. A primeira (revocatória) visa ao reconhecimento de ineficácia de determinado negócio jurídico tido como suspeito, e a segunda (pauliana) à invalidação de ato praticado em fraude a credores, servindo ambos os instrumentos como espécies de interditos restitutórios, no desiderato de devolver à massa, falida ou insolvente, os bens necessários ao adimplemento dos credores, agora em igualdade de condições (arts. 129 e 130 da Lein.º 11.101/05 e art. 165 do Código Civil de 2002). 2. A desconsideração da personalidade jurídica, a sua vez, é técnica consistente não na ineficácia ou invalidade de negócios jurídicos celebrados pela empresa, mas na ineficácia relativa da própria pessoa jurídica - rectius, ineficácia do contrato ou estatuto social da empresa -, frente a credores cujos direitos não são satisfeitos, mercê da autonomia patrimonial criada pelos atos constitutivos da sociedade. 3. Com efeito, descabe, por ampliação ou analogia, sem qualquer previsão legal, trazer para a desconsideração da personalidade jurídica os prazos decadenciais para o ajuizamento das ações revocatória falencial e pauliana. 4. Relativamente aos direitos potestativos para cujo exercício a lei não vislumbrou necessidade de prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não-uso. Assim, à míngua de previsão legal, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer momento. 5. A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos da falência, nos termos da jurisprudência sedimentada do STJ. 6. Não há como confundir a ação de responsabilidade dos sócios e administradores da sociedade falida (art. 6º do Decreto-lei n.º 7.661/45 e art. 82 da Lei n.º 11.101/05) com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Na primeira, não há um sujeito oculto, ao contrário, é plenamente identificável e evidente, e sua ação infringe seus próprios deveres de sócio/administrador, ao passo que na segunda, supera-se a personalidade jurídica sob cujo manto se escondia a pessoa oculta, exatamente para evidenciá-la como verdadeira beneficiária dos atos fraudulentos. Ou seja, a ação de responsabilização societária, em regra, é medida que visa ao ressarcimento da sociedade por atos próprios dos sócios/administradores, ao passo que a desconsideração visa ao ressarcimento de credores por atos da sociedade, em benefício da pessoa oculta. 7. Em sede de processo falimentar, não há como a desconsideração da personalidade jurídica atingir somente as obrigações contraídas pela sociedade antes da saída dos sócios. Reconhecendo o acórdão recorrido que os atos fraudulentos, praticados quando os recorrentes ainda faziam parte da sociedade, foram causadores do estado de insolvência e esvaziamento patrimonial por que passa a falida, a superação da pessoa jurídica tem o condão de estender aos sócios a responsabilidade pelos créditos habilitados, de forma a solvê-los de acordo com os princípios próprios do direito falimentar, sobretudo aquele que impõe igualdade de condição entre os credores (par conditio creditorum), na ordem de preferência imposta pela lei. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (STJ , Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/04/2011, T4 - QUARTA TURMA)

Não se coaduna com o direito a prática de atos praticados à margem e em desfavor da universalidade dos credores. Ademais, conforme afirmado pela Ilustre Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira no Agravo de Instrumento nº 0020145-89.2012.808.0024:

Na hipótese, a decisão agravada não definiu exatamente o alcance e a participação da agravante nos atos tidos como ilícitos porque, evidentemente, é mera antecipação de efeito da tutela pretendida para resguardo do risco de prejuízo de difícil reparação dos credores da massa falida, o que não dispensa, a meu ver, a necessidade de que o juízo de origem, em decisão exauriente, após oportunização do oferecimento de defesa e produção de provas, estabeleceça o exato alcance, participação e responsabilidade da agravante nas dívidas.

Diante disso, pelas razões acima discorridas, indefiro o requerimento de fls. 3951/3954, devendo o imóvel de matrícula 47.312, da 1ª Zona do Registro de Imóveis de Vila Velha permanecer indisponível até ulterior decisão deste juízo. (...)”

À luz de tais considerações, entendo não merecer reforma a decisão judicial impugnada, razão pela qual deve ser rejeitada a pretensão recursal ora deduzida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da matéria debatida no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 10.12.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Sessão do dia 10.12.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.